Tribunal: TJDFT
Processo: 0715140-57.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:2.0pt;text-align:justify;tab-stops:
240.75pt">EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REJEIÇÃO.

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:2.0pt;text-align:justify;tab-stops:
240.75pt">1. Conforme o artigo 619 do Código de Processo Penal, os Embargos de Declaração são cabíveis contra acórdão que apresentar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:2.0pt;text-align:justify;tab-stops:
240.75pt">2. Correta a fixação do regime prisional semiaberto para pena inferior a 4 anos, ainda que o réu seja reincidente e haja circunstâncias judiciais desfavoráveis, desde que o crime não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça.

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:2.0pt;text-align:justify;tab-stops:
240.75pt">3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.